Tribunal: TJDFT
Processo: 0030424-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0030424-68.2014.8.07.0000 AUTOR: ROBSON SANTOS TAVARES REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (id 19350599, p. 54) e não havendo manifestação das partes (id 25613122), arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR